Tribunal: TJES
Processo: 0066185-08.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0066185-08.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVANDRO BERTULOZO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ÊXITO. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a partir da ciência da ausência de êxito na localização dos bens do devedor tem início o prazo ânuo de suspensão do feito, findo o qual começa a fluir o
lustro prescricional
intercorrente.

II –
Não sendo localizado qualquer bem do devedor no prazo quinquenal posterior a suspensão da execução fiscal, ainda que a Fazenda Pública tenha a todo momento peticionado nos autos, a decretação da prescrição intercorrente será medida imperiosa.

III – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0066185-08.2007.8.08.0024

A
P
TE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
D
O
S
:
EVANDRO BERTULOZO FERREIRA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

O magistrado singular
pontuou que após a ausência de êxito nas diligências efetuadas, a Fazenda Pública foi intimada e desde então passaram-se mais de cinco anos sem qualquer efetivação de bloqueio patrimonial do devedor, logo, estaria caracterizada a prescrição intercorrente.

O recorrente sustenta que nunca foi desidioso e que vem empreendendo esforços para localizar meios de efetivação da sua cobrança.

Pois bem. Sem delongas, não assiste razão ao recorrente, na medida em que a jurisprudência desta eg. Corte é uníssona no sentido de que o prazo para contagem da prescrição intercorrente tem início após a ciência pela Fazenda Pública acerca da ausência de localização dos bens do executado.

A propósito, vejamos:

“
[...]1.
O
c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048050036770, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

No caso em tela, o devedor foi citado por edital em
18/04/2012
e, desde então, mesmo sendo requeridas e deferidas inúmeras diligências no sentido da localização d
os seus
bens, nenhum êxito foi alcançado.

Como se percebe da cópia digitalizada dos autos, não houve nenhuma mora do Judiciário na apreciação dos pedidos do recorrente/exequente, afastando a Súmula 106 do STJ.

Ademais, é de se registrar que o fato da Fazenda Pública Estadual sempre se manifestar nos autos não tem o condão de afastar a caracterização da prescrição intercorrente, já que o requisito para isso, como visto, é a ausência de efetiva constrição de bens do devedor.

Sobre a questão,
colaciono a jurisprudência
a seguir:

“
[...]4.
Ainda que o MUNICÍPIO DA SERRA/ES tenha se empenhado em localizar o executado e seus bens, não houve êxito em nenhuma dessas medidas, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos
.[...](TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048980296247, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023)

“
[...]
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar honorários ante a sua não fixação na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.